Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AQUISIÇÃO. MEDICAMENTOS. ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA. LEI 1254/96. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
1. É incabível a declaração de nulidade da sentença sob o argumento de que houve inobservância do Tema 1093 do STF quando o cerne da controvérsia não discute a constitucionalidade do tributo, mas somente a legitimidade do sujeito passivo da obrigação tributária.
2. A Lei Distrital no 1.254, de 8 de novembro de 1996, alterada pela Lei no 5.546, de 5 de outubro de 2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS no âmbito do Distrito Federal, cujos efeitos permanecem válidos.
3. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal (Lei Distrital no 1.254/96, art. 20).
4. Será devido ao Distrito Federal o diferencial de alíquota de ICMS no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada (Lei Distrital no 1.254/96, art. 20, § 3o).
5. A Lei Distrital no 1.254/96 está válida, vigente e possui presunção de constitucionalidade.
6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.